Tribunal: TJES
Processo: 0018897-16.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018897-16.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIONISIO DANTAS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
QUALIFICADORAS MANTIDAS -
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
s
acusad
o
s
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do
s
recorrente
s
no crime apurado
.

3
.
C
orreta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réu
s
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

4.
No que concerne à
s
qualificadora
s
,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
,
e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0018897-16.2016.8.08.0035

RECORRENTE: DIONISIO DANTAS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
NEUZENI BOTELHO FALCÃO E DIONÍSIO DANTAS DOS SANTOS
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
149
/
ss.
, que
o
s
pronunciou para serem submetid
o
s
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Pleiteiam

a
s
defesa
s
,
em síntese,
a impronúncia dos recorrentes, ante a ausência de
indícios
da autoria delitiva.
O recorrente Dionísio requer
, ainda,
o decote das qualificadoras.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
289
/
ss.
e

306/ss.,
pelo desprover do
s
recurso
s
.

Juízo de retratação negativo à fl.
313
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
4186512
pelo não provimento dos recursos.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a s defesa s do s recorrente s
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
01/02/2016, os recorrentes, utilizando-se de um grande bloco de paralelepípedo e pedras, desferiram vários golpes contra a cabeça da vítima Jorge Binda Alves,
provocando-lhe
as lesões que foram causa suficiente
para
a sua morte.

Consta ainda na denúncia que a recorrente Neuzeni, teria atraído a vítima mediante dissimulação para local ermo, praticando sexo oral com ele para reduzir a sua capacidade de defesa, o que facilitou a execução.

A defesa sustenta a ausência de provas
quanto a
autoria delitiva
do
s
recorrentes, motivo pelo qua
l
devem ser impronunciados, nos termos do art. 414, CPP.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída dos autos
pel
o
Laudo Cadavérico (fls.
81
),
bem como pelo
Laudo
de Exame de Local de Morte Violenta
(fl
s
.
45/56
)
.
E, q
uanto a
autoria
, entendo que há sim indícios,
especialmente considerando os depoimentos
colhidos no Inquérito Policial e
confirmados em sede judicial
,
os quais passo a expor
:

“
[
...
]

QUE NÃO CONHECIA A VÍTIMA; QUE, ESTAVA PASSANDO PELO (SIC) ENTRE OS BAIRROS VALE ENCANTADO COM O BAIRRO RIO MARINHO E RESOLVEU PARAR EM UM MATAGAL PARA URINAR;
QUE VIU DUAS PESSOAS ENTRANDO NO MATAGAL E
V
IU QUE A MULHER ESTAVA FAZENDO SEXO ORAL NO HOMEM, QUE SERIA A VÍTIMA; QUE, DE REPENTE UM OUTRO INDIVÍDUO SE APROXIMOU E JOGOU UMA PEDRA NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE, A VÍTIMA CAIU NO CHÃO E VIU QUE A MULHER E O HOMEM CONTINUARAM A JOGAR PEDRAS NA VÍTIMA; QUE, O HOMEM QUE JOGOU A PEDRA NA CABEÇA DA VÍTIMA ESTAVA SEGURANDO UMA BOLSA TÉRMICA DE COR BRANCA; QUE, CONHECE A MULHER QUE ESTAVA NO MATAGAL HÁ MUITOS ANOS E SABE QUE O APELIDO É “NI” E RESIDIA NO BAIRRO VALE ENCANTADO
, ATÉ VIRAR USUÁRIA DE DROGAS E COMEÇAR A MORAR NA RUA; QUE, NÃO CONHECE O HOMEM E FOI A PRIMEIRA VEZ QUE O VIU; [...]
QUE, POSTERIORMENTE ENCONTROU “NI” E O MESMO HOMEM QUE ESTAVA COM ELA NO LOCAL DO CRIME NA PRACINHA DO BAIRRO VALE ENCANTADO E DESCOBRIU QUE O APELIDO DELE É URUBU
;
QUE, URUBU USA DIVERSOS OBJETOS NO PESCOÇO E NOS BRAÇOS E NAQUELE DIA NA PRACINHA USAVA CHAPEU;
[...]
QUE, ESSE ENCONTRO NA PRACINHA OCORREU DIAS APÓS O CRIME E APÓS ESSE FATO NUNCA MAIS VIU ‘NI’ E URUBU;
QUE, NESSE DIA URUBU ESTAVA SEGURANDO A MESMA BOLSA TÉRMICA DE COR BRANCA USADA POR ELE NA DATA DO CRIME E FOI ISSO QUE FEZ O DECLARANTE RECONHECER URUBU COMO AUTOR DO CRIME;
[...]

QUE,
QUESTIONOU URUBU DIZENDO QUE O TINHA VISTO NO MATAGAL NO DIA DO CRIME E QUE ELE ESTAVA SEGURANDO A MESMA BOLSA TÉRMICA DE COR BRANCA; QUE, URUBU NÃO RESPONDEU NADA E SAIU DO LOCAL;
QUE, QUESTIONOU NOVAMENTE ‘NI’ E PERGUNTOU SE NÃO ERA ELA E URUBU QUE ESTAVAM NA NOITE DO CRIME NO MATAGAL E ELA RESPONDEU: ‘FICA QUIETO!’
[...]” (depoimento prestado em IP por José Maria Seruti, as fls. 35/ss.)

Por sua vez, Wandercleim Martins Dias informou em IP (fl. 82/ss.) que ouviu os fatos pelo seu amigo José Maria Seruti no dia seguinte na pracinha e que:

“
[...] ZÉ MARIA ficou assustado e disse que aquele era o homem que tinha jogado a pedra na vítima na noite anterior; que, nesse dia ofereceu uma cachaça para o homem que estava com ‘Ni’ e perguntou o nome dele, tendo ele se apresentado como URUBU; que ZÉ MARIA questionou ‘Ni’ e disse: ‘eram vocês dois que estavam ontem no matagal, né!?”; Que ‘Ni’ disse para ZÉ MARIA ‘não se mete não... sai fora... mete o pé!’; que, logo após os dois deixaram o local; que se lembra que nesse dia URUBU estava com barba, cabelo grande e usava vários cordões e pulseiras; que ZE MARIA contou que após essa data URUBU cortou o cabelo, fez barba e estava andando mais arrumado pelas ruas; [...]”

E, apesar de
Wandercleim
afirmar em juízo não se lembra
r
dos fatos
narrados
, a versão
apresentada
foi corroborada
pel
o depoimento de
José Maria Seruti,
que confirmou em sede judicial o depoimento prestado no Inquérito Policial.

Assim, em que pese a negativa de autoria dos recorrentes, pelos depoimentos acima transcritos, que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia dos réus.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
s
acusados
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do recorrente no crime apurado
.

Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réus
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne à
s
qualificadora
s
,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
,
e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.
Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

Considero prequestionada as matérias suscitadas pela defesa de Neuzeni Botelho Falcão.

Atente-se a D. Secretaria para o cadastramento nos autos da apelante
NEUZENI BOTELHO FALCÃO, bem como de sua defesa, para fins de intimação.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)